Tribunal: TJMT
Processo: 8010020-11.2017.8.11.0106
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010020-11.2017.8.11.0106
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CONSTRUTORA AMIL LTDA - CNPJ: 20.119.762/0001-19 (REPRESENTANTE), BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO - CPF: 041.321.891-04 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), VALTUIR BATISTA ROQUE - CPF: 328.932.211-49 (RECORRIDO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), WILLIAN CARLOS CARDEAL - CPF: 568.120.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ISFABIO RODRIGUES SILVA - CPF: 010.649.961-08 (TERCEIRO INTERESSADO), WINDER BARBOZA DE OLIVEIRA - CPF: 958.762.271-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

DANIFICAÇÃO DE CERCAS E DIVISÓRIAS DE PROPRIEDADE RURAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – DANOS OCASIONADOS QUANDO DA EXECUCÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTIVA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CARACTERIZADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – COMPROVADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em caso de comprovação de responsabilidade pelos danos ocasionados na propriedade do demandante, o culpado pelo incidente deve indenizar os danos materiais da parte contrária.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020